Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-83.2020.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006544-83.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (APELANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (APELADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–

ACIDENTE EM RAZÃO DE ANIMAL NA PISTA –

CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
–
ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – LUCROS CESSANTES AFERIDOS – PERÍODO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público por danos causados aos usuários e terceiros é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/88, desde que presente o nexo de causalidade. 2. A invasão da pista por animais está inserida no risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Ausência de sinalização alertando os usuários sobre eventual aparecimento de animais na pista. Evidente falha no serviço público. Afastada a responsabilidade de terceiros, culpa exclusiva da vítima (art. 14 , § 3º , II , do CDC ), ou, ainda, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrado o dano material e devida a indenização. 4. Provado que o postulante deixou de auferir lucros em razão do ato ilícito, é imperioso o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, devendo o "quantum" ser apurado em sede de liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A e RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Proc. nº 1006544-83.2020.8.11.0040), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido principal parcialmente procedente, para condenar
“a Concessionária Rota do Oeste S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, estes fixados em R$ 40.599,86, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”
estabelecendo a sucumbência reciproca entre os litigantes, fixando o valor das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando o que dispõem se o §3º do art. 98 do CPC (cf. Id. nº 174966306).

O autor/apelante apresentou
recurso de apelação junto ao Id. nº

174966326
, sustentando, que
“pela simples leitura da sentença ora

combatida, tem-se que a mesma merece ser reformada no que concerne aos

lucros cessantes
”
afirmando que
“conforme restou consignado, é fato incontroverso a existência do dano causado a Recorrente a título de lucros cessantes, ou seja, o que deixou de lucrar mensalmente em decorrência dos danos causados ao veículo (caminhão) (...) percebe-se que na parte dispositiva da r. sentença, a condenação restou fixada apenas em 01 (um) mês, em que pese a fundamentação ter reconhecido que o referido valor seria mensal (...) assim, faz-se necessária a reforma do r. sentença, a fim de estabelecer que os lucros cessantes são devidos até a data que os danos cessaram, o que será devidamente demonstrado na fase de liquidação de sentença.

A Concessionaria/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 174966320

alegando preliminarmente
a necessidade de sobrestamento da Lide, sob o fundamento de que
“ao analisar o Recurso Especial nº 1.908.738/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão discutida na presente lide ao rito dos recursos repetitivos, relativa à “(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
rogando para que, em virtude do reconhecimento da afetação da matéria ora debatida ao rito de recursos repetitivos (Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça), seja determinado a suspensão do processamento dessa lide, a fim que o entendimento consolidado na Corte Superior seja aplicado ao caso em comento.

No mérito,
defende que
“que descabe falar em qualquer responsabilidade da apelante sobre o acidente, já que consta que o Apelado trafegava na pista quando o Sr. Elijeferson Antonio da Silva, também réu nesta ação, trafegava em velocidade superior à permitida e invadiu a faixa de rolamento após atropelar um animal doméstico (cachorro) ”
afirmando que
“houve culpa do motorista que trafegava em velocidade superior e a situação agravada por animal doméstico na pista, provavelmente oriundo de alguma propriedade das redondezas”
concluindo que
“não há nexo causal entre o acidente e atuação da Concessionária e nem mesmo restou configurado os pressupostos do dever de indenizar”
com a
“clara hipótese de excludente de ilicitude nos autos relacionada a culpa exclusiva de terceiro”
.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para que seja
“reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial e, consequentemente, que sejam afastadas as indenizações arbitradas”.

O autor ofertou as contrarrazões de Id. nº

174966330
, enquanto a Ré contrarrazoou no Id. nº 174966331, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Incialmente cumpre-se analisar o pedido de Suspensão do Processo, onde pugna a Concessionaria/apelante pela suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial nº 1908.738 - SP.

De fato, houve afetação do tema para julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema 1122 STJ). Não obstante, foi determinada a suspensão apenas dos
recursos especiais
e
agravos em recursos especiais
em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano.

Assim, tenho que razão não socorre a apelante.

Dirimida tal questão, passo a análise do mérito.

Cinge-se dos autos que o autor se envolveu em um acidente de trânsito em 27/03/2020, ocasião em que,

foi surpreendido por Elijefferson Antonio da Silva (terceiro interessado) que invadiu a pista de rolamento contrária, após colidir com um animal doméstico (cachorro) perdendo o controle do veículo, vindo a chocar frontalmente com o veículo do autor.

Alega o autor na inicial que, em decorrência do acidente,
“sofreu grande prejuízo”
visto que,
“atua no ramo de transporte, no Estado do Mato Grosso”
e utiliza seu veiculo
“para realização dos fretes (...) possui
(ndo)
apenas este veículo, que por hora encontra-se parado, pois não possui condições financeiras para arcar com todas as peças e mão de obra necessários para o conserto, pois, trata-se de um valor altíssimo.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, conforme disposto no artigo 927 do Código Civil.

Ademais, o artigo 186 do Código Civil prevê a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

A responsabilidade da empresa concessionária de serviço público pelos danos causados aos usuários e terceiros é considerada objetiva, tendo em vista o disposto no artigo 37, § 6º, da CR/88, bem como pela lei civil ordinária.

A Concessionaria exerce atividade de administração e conservação de rodovia mediante concessão pública no local do acidente, fato incontroverso, que atrai para si os riscos inerentes à própria atividade, devendo responder objetivamente pelos danos que causar a terceiros.

Nesse sentido, a responsabilização civil da concessionária de serviços dispensa a comprovação de culpa na provocação do dano ao consumidor, todavia, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta lesiva e o resultado danoso. A responsabilidade decorre do próprio exercício da atividade de risco desenvolvida pela prestados do serviço público.

A doutrina leciona:

"Atividades perigosas: alcance da noção.

(...) De acordo com o novo Código Civil, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único). (...) Deve ser considerada perigosa, pois, aquela atividade que contenha em si uma grave probabilidade, uma notável potencialidade danosa, em relação ao critério da normalidade média, e reveladora por meio de estatísticas de elementos técnicos e da própria experiência comum. Definida em concreto como perigosa a atividade, responderá o agente pelo simples risco, ficando a vítima obrigada apenas à prova do nexo causal, não se admitindo, outrossim, escusas subjetivas do imputado, a par de outras notas diferenciais, que serão adiante apontadas. (...) (...) (Direito Civil Constitucional. Carlos Alberto Bittar, Carlos Alberto Bittar Filho. 3ª ed.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Páginas 169/170)

"(...) Obrigação de indenizar dano oriundo de atividade lícita. Consagrada está a responsabilidade civil objetiva que impõe o ressarcimento de prejuízo, independentemente de culpa, nos casos previstos legalmente, ou quando a atividade do lesante importar potencial risco para direitos de outrem. (...) A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. (...) Substitui-se a culpa pela ideia de risco. Essa responsabilidade civil objetiva funda-se na teoria do risco criado pelo exercício de atividade lícita, mas perigosa, como produção de energia nuclear ou produtos químicos; manuseio de máquinas ou utilização de veículos. (...)” (Código Civil Anotado. Maria Helena Diniz. 9ª ed. São Paulo: Saraiva. Página 580)

Com efeito, firmada a responsabilidade objetiva, é despicienda a demonstração de culpa da Ré, cabendo perquirir apenas se existe relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta (omissiva ou comissiva) da concessionária.

Da situação em apreço, os elementos de prova carreados aos autos permitem concluir pela ocorrência do evento danoso como narrado na exordial para fins de responsabilização da concessionária de serviço público. A própria ré reconhece o nexo quando admite o acidente, imputando, todavia, ao corréu a responsabilidade.

Quanto à culpa do corréu e suposto excesso de velocidade, não há provas, meras suposições, incapazes de afastar a responsabilidade da ré. Tampouco há prova de que a presença de perigo na pista de rolamento estivesse suficientemente sinalizada. A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC.

Decorre que a ré não exerceu efetiva vigilância na rodovia que administra, não impedindo que o animal ingressasse na pista e causasse o sinistro. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar os danos causados, afinal, presumível evidentemente de que animais vizinhos da rodovia transponham eventualmente as cercas, pelo que objetiva a necessidade de se resguardar os condutores quanto a invasão da pista nessas situações.

Cabe à concessionária, beneficiária do serviço remunerado, cuidar para a proteção dos usuários, e como evidentemente há situações correlatas às dos autos é que a norma entendeu de estabelece responsabilidade objetiva contra os exploradores de atividades de risco.

Aliás, a presença de animais na pista de rolamento é fato diretamente relacionado com a atividade desenvolvida pela concessionária administradora da rodovia, sendo, assim, considerado fortuito interno:

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO OCORRIDO EM RODOVIA PRIVATIZADA. PROCISSÃO. ANIMAL (MONTADO) QUE ATRAVESSA A PISTA. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AUSENTE. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SEGUIA EM VELOCIDADE EXCESSIVA. CAUSA ADEQUADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1- Sendo a requerida sociedade privada prestadora de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, responde independentemente da existência de culpa pelos danos porventura causados em decorrência do exercício de sua atividade. 2- Diante da responsabilidade objetiva da requerida, bem como da não configuração de qualquer excludente de ilicitude, surge o dever de indenizar. 3- A concessionária deve zelar para que semoventes e seus respectivos guias não venham a adentrar a pista de rolagem, o que pode ser facilmente evitado mediante o monitoramento dos trechos críticos e aposição de cercas ou telas nos respectivos locais. 4- Inapropriada se mostra a adoção da tese de exclusão de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro) visto que, na realidade, o evento noticiado nos autos possui relação interna com a atividade desenvolvida pela ré. 5- O direito civil brasileiro adota, quanto ao nexo causal, a tese da causalidade adequada, segundo a qual" somente o fato idôneo ou adequado para produzir o dano é de ser levado em consideração para o estabelecimento de responsabilidade ", afastando eventual culpa concorrente quando uma das causas for consideravelmente preponderante para a causação do dano. 6- O acidente automobilístico ocorrido em rodovia entre veículo automotor e semovente (montado) gera dano moral. V.V. A concessionária do serviço público de administração rodoviária não será responsabilizada nas hipóteses em que o evento danoso se der em virtude de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou força maior. É assim porque a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, cedendo face à comprovação da ocorrência de uma das três hipóteses mencionadas. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.13.012158-3/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da sumula em 17/ 02/ 2016)

Portanto, comprovada a existência da responsabilidade da concessionaria, impõe-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR PEDRAS SOLTAS NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva. [...] (AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016,DJe 29/11/2016)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)

É incontroverso nos autos que o autor teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme disposição contida no art. 944 do Código Civil de que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
, e para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

No caso, o autor instruiu os autos com três orçamentos distintos, todos comprovando os danos e com detalhada discriminação dos reparos necessários ao restabelecimento do veículo sinistrado, sendo considerado pelo MM. Juiz, para fins de condenação da Concessionaria/Ré, o de menor valor, qual seja, o de R$ 29.181,86 (cf. Id. nº 174967189), que representa o efetivo prejuízo sofrido pelo autor, e resulta na procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, também objeto da insurgência recursal, o art. 402 do Código Civil estabelece que
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pelo autor da ação, e, no caso, tratando-se de profissional autônomo, que tinha como principal ocupação, a realização de fretes, utilizando do caminhão para poder cumprir seu labor, é razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do evento danoso noticiado.

Importante também se aferir, assim como o valor que deixou de ganhar o proprietário do veículo, é a comprovação do período em que o veículo esteve fora de funcionamento, que, no presente caso, não foi comprovado.

Em casos como estes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem acolhido o entendimento de que, quando evidente a existência de lucros cessantes, o período em que devido pode ser comprovado em liquidação de sentença, o que deve ser aplicado ao presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - FORNECEDORA DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – ABUSIVIDADE – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de associação sem fins lucrativos que oferece a prestação de serviços securitários, mediante remuneração, nos termos do art. 2º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que não há óbice a que seja submetida às regras do diploma consumerista pelo simples fato de não possuir fins lucrativos. A conduta da associação de suspender a cobertura do seguro e, ainda assim, permitir o pagamento em atraso das contribuições devidas pelo associado coloca a parte consumidora em manifesta situação de desvantagem, indo de encontro ao disposto no art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, além de ofender o princípio da boa-fé objetiva que deve reger toda relação contratual. O descumprimento contratual, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há que se falar em danos morais, uma vez trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento. Os lucros cessantes são devidos pelo período efetivamente comprovado que o autor deixou de efetivar seu trabalho, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. ” (TJMT - RAC 182377/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PARTE REQUERIDA QUE NÃO COMPROVA SUA TESE - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO -RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - OCORRÊNCIA – VALORES QUE DEVERÃO SER OBTIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Cerceamento de defesa não configurado nos autos, o réu/apelante, não produziu provas que pudesse eximi-lo do dever de indenizar a títulos de lucros cessantes. 2-
Em se tratando de caminhão de carga, a paralisação faz presumir os lucros cessantes. E a prova produzida nos autos ampara a pretensão formulada pelo autor, eis que denota o período de paralisação do veículo durante o tempo necessário para o conserto.
3- Correta a decisão do juiz que, neste caso concreto, determina a apreciação dos lucros cessantes por arbitramento.” (TJMT - RAC 59900/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015) (
negritei
e
grifei
)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso interposto pela Concessionaria/Ré, e dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelo autor, apenas para determinar, que o valor a título de lucros cessantes, a sejam devidamente apurados em liquidação de sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023